Tribunal: TJSP
Processo: 1010330-08.2022.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Deborah Ciocci
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de dívida prescrita. Sentença que julgou procedente em parte o pedido, negando a indenização a título de danos morais. Insurgência do autor e da requerida. Prescrição da dívida extingue a pretensão do credor ao cumprimento da obrigação, inviabilizando a cobrança da dívida, não apenas pela via judicial, mas também pela extrajudicial. Art 43, §§ 1o e

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de dívida prescrita. Sentença que julgou procedente em parte o pedido, negando a indenização a título de danos morais. Insurgência do autor e da requerida. Prescrição da dívida extingue a pretensão do credor ao cumprimento da obrigação, inviabilizando a cobrança da dívida, não apenas pela via judicial, mas também pela extrajudicial. Art 43, §§ 1o e 5o do CDC. Dano moral afastado ante o princípio da colegialidade, ressalvado meu entendimento pessoal. Orientação consolidada nesta Câmara a não identificar dano moral a partir dos registros na plataforma "Serasa Limpa Nome". Fixação dos honorários sucumbenciais em percentual sobre o valor da Tabela da OAB. Equívoco. Art. 85, §§ 8o e 8o-A, do CPC. Fixação que deve observar a redação alternativa. Fixação no valor da tabela ou no mínimo de 10%, nos termos do §2o. Caráter de recomendação do §8o-A. Não vinculativo. Sentença reformada em parte para corrigir a fixação dos honorários de sucumbência. RECURSO DO AUTOR PROVIDO EM PARTE E DA REQUERIDA NÃO PROVIDO.